Tribunal: TJDFT
Processo: 0004303-63.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE QUANTO À INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DAS EXECUTADAS. CITAÇÃO INVIABILIZADA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE.
1. Nos termos do artigo 240, § 2o, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor promover a citação do réu.
2. De acordo com o artigo 239 do Código de Processo Civil, para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.
3. Constatado que o exequente não logrou indicar o endereço das executadas, de modo a viabilizar a citação, mostra-se correta a extinção do feito executivo, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
4. Nos casos de extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo não se mostra exigível a prévia intimação pessoal da parte autora.
5. Apelação Cível conhecida e não provida.